Tribunal: STF
Processo: ADPF 974
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AJUIZADA POR PREFEITO MUNICIPAL. ART. 103 DA CRFB: ROL TAXATIVO. ART. 2º, INC. I, DA LEI Nº 9.882, DE 1999: ILEGITIMIDADE ATIVA. 



1. De acordo com a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[q]uem não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, não a tem para ação de descumprimento de preceito fundamental” (ADPF nº 148-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 03/12/2008, p. 06/02/2009).



2. Não figurando o prefeito municipal no rol de autoridades legitimadas à propositura da ação direta de inconstitucionalidade (CRFB, art. 103), igualmente inviável o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental pelo Chefe do Poder Executivo local.



3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.



Relatório



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo prefeito municipal de Tupaciguara/MG, tendo por objeto a Lei municipal nº 3.139, de 2022, que “veda a vacinação compulsória contra COVID-19 em todo o território de Tupaciguara, a aplicação de sanções contra pessoas não vacinadas, inclusive agentes e servidores públicos, e garante a todos, sem discriminação, a dignidade humana e as liberdades civis básicas pétreas”.



    2. O requerente defende cabível a presente arguição, “porque referido instrumento jurídico busca evitar ou reparar a violação de algum preceito fundamental da Constituição Federal”. 



    3. Narra que o ato normativo vergastado tem como origem o projeto de Lei nº 04, de 2022-L, de iniciativa da Câmara Municipal de Tupaciguara, que foi objeto de veto integral, posteriormente superado pelo órgão legislativo de nível local.



    4. Faz menção à tese de repercussão geral fixada no âmbito do ARE nº 1.267.879-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, e aos entendimentos sedimentados no bojo das ADIs nº 6.586/DF e nº 6.587/DF, ambas de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, e da ADPF nº 913/DF, d relatoria do e. Ministro Roberto Barroso.



    5. Menciona que a Câmara municipal adentrou indevidamente “nas atribuições de Secretarias Municipais de Tupaciguara e do próprio Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19” e que a Lei “encontra-se eivada de inconstitucionalidade, por violar frontalmente a autonomia dos entes federados no pacto federativo [artigo 18, da CF/88] ao extrapolar a competência suplementar reconhecida aos Municípios [artigo 30, inciso II, da CF/88] no que permeia às medidas de restrição à liberdade, adotadas no enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus responsável pelo surto da COVID19”. 



     6. Argumenta que a lei impugnada viola o art. 196 da Constituição da República e os artigos da Lei nº 12.608, de 2012, e cita ainda diversos precedentes relacionados ao direito à saúde. 



    7. Postula a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa in totum a Lei municipal “sob pena de multa diária, além da responsabilização administrativa, cível e/ou criminal”.



    8. Ao final, requer “seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.866, de 07 de outubro de 2020”.



    É o relato do essencial. 



    Análise



    9. No presente caso, a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada pelo Chefe do Poder Executivo municipal, autoridade esta não elencada no rol taxativo do art. 103 da Constituição da República. Daí ressai, portanto, a manifesta carência para agir, na esteira do que vem compreendendo este Pretório Excelso. Nesse sentido:



    “LEGITIMIDADE. Ativa. Inexistência. Ação por descumprimento de preceito fundamental (ADPF). Prefeito municipal. Autor não legitimado para ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade reconhecida. Negativa de seguimento ao pedido. Recurso, ademais, impertinente. Agravo improvido. Aplicação do art. 2º, I, da Lei federal nº 9.882/99. Precedentes. Quem não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, não a tem para ação de descumprimento de preceito fundamental.”



    (ADPF nº 148-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 03/12/2008, p. 06/02/2009; grifos nossos).



    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IDÊNTICOS LEGITIMADOS PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA. ROL EXAUSTIVO. DICÇÃO DO ART. 2º, I, DA LEI 9.882/99 C/C O ART. 103 DA CF. NÃO-CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I - Os legitimados para propor argüição de descumprimento de preceito fundamental se encontram definidos, em numerus clausus, no art. 103 da Constituição da República, nos termos do disposto no art. 2º, I, da Lei nº 9.882/99. 



    II - Impossibilidade de ampliação do rol exaustivo inscrito na Constituição Federal. 



    III - Idoneidade da decisão de não-conhecimento da ADPF. 



    IV - Recurso de agravo improvido.”



    (ADPF nº 75-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 03/05/2006, p. 02/06/2006; grifos nossos).



    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERENTE FORA DO ROL DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1.  Somente são legitimadas para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade as autoridades e entidades relacionadas no rol taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Dessa forma, pessoas físicas e particulares estranhos aos legitimados inscritos no referido artigo não estão constitucionalmente autorizados a provocar a jurisdição constitucional desta Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 5.721, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.313, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.967, Rel. Min. Luiz Fux. 



    2.  Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (ADI nº 5.957-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 17/08/2018, p. 24/09/2018; grifos nossos).



    10. Especificamente em relação ao manejo das ações de controle concentrado por prefeito municipal perante este Supremo Tribunal Federal, vaticinou o e. Ministro Celso de Mello — em decisão monocrática — no bojo da ADI nº 2.172-MC/RS, que “tanto o Prefeito Municipal quanto o próprio Município - mesmo que se trate de impugnação in abstracto de leis estaduais ou federais contestadas em face da Constituição da República - não dispõem de qualidade para agir, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle normativo abstrato, falecendo-lhes, em conseqüência, em virtude da regra de legitimação estrita consubstanciada no art. 103 da Carta Política, a prerrogativa para ajuizarem ação direta de inconstitucionalidade (ADI 555-BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - ADI 878-RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - ADI 1.110-DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.).” (ADI nº 2.172-MC/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16/03/2000, p. 23/03/2000).



    11. Nesse sentido, apontam-se ainda os seguintes precedentes: ADPF nº 543/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/10/2018, p. 24/10/2018; ADPF nº 487/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/02/2018, p. 28/02/2018; ADI nº 4.654/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/11/2011, p. 02/12/2011; ADI nº 2.428/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/04/2001, p. 18/04/2001; ADPF nº 933/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 11/02/2022, p. 15/02/2022; e ADI nº 1.110-3-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10/08/1994, p. 16/08/1994.



    12. Indene de dúvidas, portanto, a ilegitimidade ativa do requerente.



    13. Registra-se, por fim, que, em situações deste jaez, mostra-se compatível com as atribuições do Relator a prolação de decisão monocrática de não conhecimento da demanda, em observância ao art. 21, § 1º, do RISTF, aplicável às ações de controle concentrado de constitucionalidade, na esteira do quanto decidido na ADI nº 3.858/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/10/2015, p. 16/10/2015; ADI nº 4.379/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2015, p. 07/10/015; ADI nº 5.116/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/10/2015, p. 09/10/2015; ADPF nº 480/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26/01/2018, p. 06/02/2018; dentre outros precedentes.



    Dispositivo



    14. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do art. 21, § 1º, da Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada, em consequência, a análise do pedido de medida cautelar.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator